Tribunal: TJPA
Processo: 0002262-16.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-03

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - O PROCESSO DOSIMÉTRICO FORA REALIZADO DE MANEIRA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: Não merece prosperar o pleito pela absolvição do recorrente. A materialidade do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão às fls. 35/36 - Autos Apensos e Auto de Entrega fl. 37 - Autos Apensos.Já a autoria do crime está evidenciada nos autos pelas narrativas das vítimas e das testemunhas de acusação, policiais militares, as quais são uníssonas no sentido de que o apelante estava na cena do crime, e tinha como função dar apoio aos outros dois comparsas, os quais adentraram no carro das vítimas, e as fizeram refém, subtraindo seus bens, inclusive tendo as vítimas afirmado que a todo tempo os comparsas estavam em contato telefônico com o apelante, inclusive dando a entender que este era quem comandava a ação. Há ainda nos autos à fl. 161, reconhecimento por uma das vítimas em Juízo, do apelante como um dos autores do roubo.Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando alinhada às demais provas dos autos, como no presente caso.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico da pena, tendo sido mantido negativos os vetores judiciais culpabilidade e circunstâncias do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, mantenho a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 97 (noventa e sete) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mostra alinhadas aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador, bem como aos aspectos quantitativo e qualitativo dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).Presente em favor do recorrente a atenuante prevista no art. 66, do CPB, reconhecida pelo Juízo a quando da sentença, e aqui se mantém, pois há prova dos autos de que na ação o acusado foi alvejado por arma de fogo, sofrendo sérias consequências para sua saúde, o que se pôde constatar tanto visualmente durante a instrução do processo como por meio de documentos nos autos, como os presentes às fls. 130/136, razão pela qual se atenua a pena em 1/6 (um sexto), mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo, passando a pena a ser fixada nesta fase em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses, e 80 (oitenta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição de pena. Presentes as causas de aumento previstas nos incisos I, II e V, do §2º, do art. 157, do CPB, pelo que se eleva a pena em 5/12 (cinco doze avos), mantendo-se o patamar de aumento fixado pelo Juízo, contra o qual não se insurgiu a defesa do apelante, sobretudo em razão de o Juízo de origem ter se utilizado de fundamentação concreta para a fixação do patamar acima do mínimo, alinhado à Súmula n. 443, do STJ, restando a pena aqui fixada em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, mais 113 (cento e treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena esta que se torna concreta e definitiva ao apelante, mantendo-se o patamar final fixado pelo Juízo a quo na sentença combatida.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?b?, do CPB.Inviável a substituição da pena pleiteada pela defesa, seja pela natureza do delito, ou ainda pelo quantum definitivo aplicado, em atenção ao art. 44, inciso I, do CPB.3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.Belém/PA, 29 de outubro de 2020.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002262-16.2015.8.14.0006
APELANTE:
FABRÍCIO LINCON MATTOS DE SOUZA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - O PROCESSO DOSIMÉTRICO FORA REALIZADO DE MANEIRA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
Não merece prosperar o pleito pela absolvição do recorrente. A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão às fls. 35/36 - Autos Apensos e Auto de Entrega fl. 37 - Autos Apensos.

Já a
autoria
do crime está evidenciada nos autos pelas narrativas das vítimas e das testemunhas de acusação, policiais militares, as quais são uníssonas no sentido de que o apelante estava na cena do crime, e tinha como função dar apoio aos outros dois comparsas, os quais adentraram no carro das vítimas, e as fizeram refém, subtraindo seus bens, inclusive tendo as vítimas afirmado que a todo tempo os comparsas estavam em contato telefônico com o apelante, inclusive dando a entender que este era quem comandava a ação. Há ainda nos autos à fl. 161, reconhecimento por uma das vítimas em Juízo, do apelante como um dos autores do roubo.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando alinhada às demais provas dos autos, como no presente caso.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico da pena, tendo sido mantido negativos os vetores judiciais culpabilidade e circunstâncias do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantenho a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 97 (noventa e sete) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mostra alinhadas aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador, bem como aos aspectos quantitativo e qualitativo dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).

Presente em favor do recorrente a atenuante prevista no art. 66, do CPB, reconhecida pelo Juízo a quando da sentença, e aqui se mantém, pois há prova dos autos de que na ação o acusado foi alvejado por arma de fogo, sofrendo sérias consequências para sua saúde, o que se pôde constatar tanto visualmente durante a instrução do processo como por meio de documentos nos autos, como os presentes às fls. 130/136, razão pela qual se atenua a pena em 1/6 (um sexto), mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo, passando a pena a ser fixada nesta fase em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses, e 80 (oitenta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presentes as causas de aumento previstas nos incisos I, II e V, do §2º, do art. 157, do CPB, pelo que se eleva a pena em 5/12 (cinco doze avos), mantendo-se o patamar de aumento fixado pelo Juízo, contra o qual não se insurgiu a defesa do apelante, sobretudo em razão de o Juízo de origem ter se utilizado de fundamentação concreta para a fixação do patamar acima do mínimo, alinhado à Súmula n. 443, do STJ, restando a pena aqui fixada em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, mais 113 (cento e treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena esta que se torna
concreta
e
definitiva
ao apelante, mantendo-se o patamar final fixado pelo Juízo
a quo
na sentença combatida.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

Inviável a substituição da pena pleiteada pela defesa, seja pela natureza do delito, ou ainda pelo
quantum
definitivo aplicado, em atenção ao art. 44, inciso I, do CPB.
3 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 29 de outubro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002262-16.2015.8.14.0006
APELANTE:
FABRÍCIO LINCON MATTOS DE SOUZA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
FABRÍCIO LINCON MATTOS DE SOUZA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CPB, à pena definitiva de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, e 113 (cento e treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narram os autos:
¿no dia 03/03/2015, por volta das 05h30, as vítimas JACKSON MUNIZ DE JESUS e MICILENE SOARES DE ARAÚJO estavam no veículo marca/modelo CAMIONETE L200, GLS, ANO/MODELO 2001/2002, COR VERDE, PLACA JTX 9091, CHASSI 93XHNK3402C118444, chegando em sua residência, situada na Rua São José, n. 53-B, bairro Castanheira, quando foram abordadas por três indivíduos num automóvel marca/modelo CHEVROLET/CORSA CLASSIC LS, ANO/ MODELO 2010/2011, COR BRANCA, PLACA NSS 8809, CHASSI 9BGSU19FOB8186124, ocasião em que dois desceram e ingressaram no carro das vítimas, e mediante grave ameaça exercida com o emprego de duas armas de fogo, tipo revólveres, calibre 32, sem marca aparente, numerações raspadas, com cinco cartuchos picotados e três estojos deflagrados e um simulacro de revólver, passaram a trafegar com os ofendidos por este município, exigindo-lhes dinheiro e objetos de valor. Ato contínuo, os acusados abandonaram as vítimas próximo a `Granja do Governador¿, subtraindo-lhes a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e empreenderam fuga em posse do veículo desapropriado das mesmas. De acordo com as peças policiais, logo após as vítimas serem liberadas, havia uma viatura da polícia militar passando no local, momento em que comunicaram o fato delituoso e descreveram os traços físicos e fisionômicos dos acusados aos policiais, que imediatamente diligenciaram a fim de encontrar os infratores.

Segundo as peças informativas, logo que iniciaram as buscas, os policiais se depararam com o veículo CHEVROLET/CORSA CLASSIC LS, COR BRANCA, PLACA NSS 8809 com o trio de infratores no seu interior, e ao receberem voz de prisão resistiram atirando contra a viatura, iniciando, assim, uma troca de tiros que culminou no baleamento do acusado RONALD LOPES MONTEIRO JUNIOR, que evoluiu a óbito no local, subsistindo na dinâmica persecutória os ora denunciados.

Consta no caderno flagrancial que, os ora denunciados no intuito de escapar da ação policial, empreenderam desembalada fuga, efetuando ininterruptos disparos contra a guarnição militar, e mais adiante abordaram o nacional ROMULO MOURA LEDO, que estava trafegando no veículo marca/ modelo GM PRISMA JOY, ANO/MODELO 2009/2010, COR PRATA, PLACA NSF 2201, CHASSI 9BGR16940AG250338, ingressando no automóvel e obrigando o condutor a afugentá-los da polícia. Versam, ainda, os autos de inquérito que, durante a evasão os ora denunciados se depararam com congestionamento do trânsito na Avenida Independência, razão pela qual saíram do carro da vítima ROMULO MOURA LEDO, atirando contra a viatura dos agentes policiais, que revidaram os disparos e alvejaram os ora acusados.

Em seguida, foi acionado o resgate, que encaminhou os ora denunciados ao Hospital Metropolitano, onde foram presos em flagrante e autuados nos procedimentos legais adequados. Noticiam, ainda, os informes diligenciais que, o veículo CAMIONETE L200, COR VERDE, PLACA JTX 9091, subtraído das primeiras vítimas, JACKSON MUNIZ DE JESUS e MICILENE SOARES DE ARAUJO, foi encontrado pelos policiais militares abandonado na circunscrição do bairro Icui-Guajará e que foi realizado reconhecimento dos ora denunciados pelos ofendidos, (fls. 108), sendo o acusado RONALD LOPES MONTEIRO JUNIOR, que evoluiu óbito, reconhecido por fotografia de álbum criminal e os demais no local onde sofreram o baleamento¿
. (sic fl. 200)

A denúncia fora recebida em 30/04/2015. (fls. 09/09-v)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 200/204-v)

Inconformado,
FABRÍCIO LINCON MATTOS DE SOUZA
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 212), com razões recursais às fls. 222/230 .

Aduz que as provas dos autos são insuficientes para condenar o apelante, pois o mesmo esteve na cena do crime sob a coação dos criminosos Alex e Ronald, pelo que requer a absolvição deste

Subsidiariamente requer que seja reformada a pena do recorrente, para que seja fixada no mínimo legal, com o cumprimento da pena inicialmente em regime aberto ou semiaberto, devendo ainda ser substituída a pena privativa de liberdade do recorrente, por restritivas de direitos.

Às fls. 232/238, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 241/243)

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 216)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA, 29 de outubro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Não merece prosperar o pleito pela absolvição do recorrente, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina tanto a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado perpetrado pelo apelante e mais dois comparsas, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão às fls. 35/36 - Autos Apensos e Auto de Entrega fl. 37 - Autos Apensos.

Já a
autoria
do crime está evidenciada nos autos pelas narrativas das vítimas e das testemunhas de acusação, policiais militares, as quais são uníssonas no sentido de que o apelante estava na cena do crime, e tinha como função dar apoio aos outros dois comparsas, os quais adentraram no carro das vítimas, e as fizeram refém, subtraindo seus bens, inclusive tendo as vítimas afirmado que a todo tempo os comparsas estavam em contato telefônico com o apelante, inclusive dando a entender que este era quem comandava a ação. Há ainda nos autos à fl. 161, reconhecimento por uma das vítimas em Juízo, do apelante como um dos autores do roubo.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas prestadas em Juízo, destacadas da sentença combatida:
¿Na audiência de 15/05/2015 (fl. 25, mídia à fl. 26), primeiro ocorreu a oitiva da vítima
Jackson Muniz de Jesus
que disse que estava na caminhonete de seu sogro; que ao estacionar em frente da sua residência, desceu do carro e logo chegou o carro e um sujeito abordou sua esposa e outro lhe abordou; que o corsa seguiu e os dois sujeitos que desceram levaram o veículo, levando o depoente, sua esposa e filha de quatro anos; que eles passaram a exigir dinheiro e objetos de valor; que eles levaram cento e cinquenta reais e um tablet; que o corsa ficou para trás; que eles entraram para a Granja do Governador; que durante o percurso eles os ameaçavam constantemente; que um deles ficou com a arma apontando para o depoente em e, certo momento um deles desceu e foi falar com o outro sujeito, que conduzia o Corsa; que depois eles os abandonaram; que levaram seu carro; que passou a pedir socorro e avistaram uma viatura; que contou os fatos aos policiais; que o depoente indicou o rumo tomado pelos indivíduos; que passaram a persegui-los; que os policiais avistaram o Corsa branco e abordaram; que o carro que lhes abordou era um Corsa branco, táxi; que um indivíduo desceu de trás e outro da frente deste veículo; que eles lhe renderam e assumiram o controle do seu carro; que os dois sujeitos ficaram no banco da frente e o depoente, sua esposa e filha no banco de trás; que seguiram em direção à BR-316; que eles os mandaram descer atrás da Granja do Governador; que eles levaram seu carro; que o Corsa estava dando apoio para eles; que eles ligaram para a pessoa que estava no táxi; que os dois continuaram em seu carro e o que estava no Corsa prosseguiu; que viram o carro saindo de ré (quando estava com os policiais) e os policiais questionaram se esse era o carro; que um deles atirou em direção a viatura; que iniciou-se a perseguição; que outra viatura fez a perseguição; que não presenciou a troca de tiros; que depois foi reconhecer os acusados; que os acusados foram capturados a uma distância de 750 metros do local foi dado comando de parada; que o rapaz que caiu era de altura mediana, magro, novo; que o reconheceu e ele estava morto (Rômulo); que Rômulo foi quem conduziu seu carro; que seu carro estava abandonado e com as portas abertas quando foi localizado; que ele quebrou e os acusados abandonaram o carro; que permaneceu em seu veículo com os acusados por cerca de trinta minutos; que eles revistaram o carro e subtraíram o que eles puderam; que eles estavam aguardando um comando; que os policiais não foram lesionados; que os policiais mandaram parar o Corsa e eles desobedeceram; que eles atiraram primeiro e os policiais revidaram; que o disparo saiu do lado do motorista; e que enquanto os dois estavam com o depoente e sua família no seu carro, recebiam vários telefonemas e faziam perguntas, por isso parecia que era essa pessoa que estava no comando.
No segundo momento ocorreu a oitiva da
vítima Micilene Soares de Araújo
que disse que estava no carro de seu pai com seu marido; que ao chegarem na frente de sua casa; que a doente desceu do carro com sua filha; que parou um táxi branco do seu lado; que Alex desceu e lhe abordou, mandando-lhe entrar no carro; que o outro correu e foi abordar seu marido; que seu sogro ainda viu essa ação; que eles lhes colocaram no carro (a depoente, seu marido e sua filha); que o taxista os seguia e ficaram em constante contato; que eles exigiram dinheiro e reviraram suas coisas, lhes ameaçando com uma arma na mão; que o outro chamava Alex, por isso sabe que Alex era o que dirigia; que Alex dizia para não falar seu nome; que em certo momento, o carona desceu do carro e foi falar com o taxista, e este lhes mandaram levar o carro; que ambos seguiram em seu carro e eles ficaram abandonados; que avistaram uma viatura; que passaram a fazer buscas dentro do carro da polícia; que apontaram para o rumo tomado pelos acusados; que os viram dado ré no táxi; que os policiais os abordaram, mas os acusados fugiram e passaram a atirar em direção aos policiais; que um deles foi atingido (e era o que estava dirigindo o carro); que depois foram reconhecê-los na delegacia; que viu Alex e é capaz de reconhecê-lo; que os acusados atiraram primeiro; que o corpo estava próximo à viatura e a depoente chegou a ver; que esse que morreu estava armado e estava no carro com a depoente e sua família; que reconheceu o carro branco em que os acusados estavam; que os dois que entraram no carro com a depoente estavam armados; que o motorista do táxi estava armado; que o motorista do carro de apoio era quem dava o comando; que a depoente lhes pediu para não levarem seu carro; e que o carona desceu para falar com o taxista e na volta lhes mandou descer do carro, ocasião em que fugiram.
No terceiro momento ocorreu a oitiva da
vítima Romulo Moura Ledo
que disse que no dia 03/03/2015 estava em seu carro quando foi abordado por dois sujeitos armados, que lhe pediram para entrar no carro; que em seguida, ocorreu troca de tiros pela polícia; que eles estavam em seu carro e lhe mandavam correr; que permaneceu no carro, e os dois desceram e foram capturados pela polícia; que permaneceu conduzindo o carro; que um deles foi no seu colo e o outro no banco do carona; que o que estava no seu colo estava armado e lhe ameaçava; que quando entraram em seu carro, já estavam sendo perseguidos pela polícia na viatura; que eles atiraram e ocorreu troca de tiros com a polícia; que a polícia fez o cerco até os capturar; que eles foram alvejados nesta troca de tiros; que seu carro sofreu avarias por causa do tiroteio; que o que sentou no seu colo é alto, branco e usava chapéu, magro; que o que sentou a sua esquerda é moreno escuro, vestia calça, cabelo baixo ou calvo; que No quarto momento ocorreu a inquirição da testemunha policial Breno Vidigal Barroso que respondeu que o comandante informou que estava numa perseguição e pediu apoio; que acionou outras viaturas; que fez as buscas e ao chegar no local, os dois acusados já estavam deitados no chão e estavam alvejados; que o depoente isolou a área e solicitou o resgate; que o que foi a óbito já tinha sido levado; que viu as armas; que viu o Prisma; e que não teve contato com o condutor nem com as vítimas.
Em 05/06/2017 (termo de fl. 161, mídia à fl. 160)(...) ocorreu a oitiva da
testemunha Adalto da Silva Pacheco
que disse que deu apoio porque soube pelo rádio que estava ocorrendo uma perseguição de uma Hilux; que se deparou com os indivíduos tomando o cidadão do Prisma como refém; que trocaram disparos com a polícia; que ao chegar eles estavam caídos numa rua; que um foi a óbito e os outros dois foram presos; que o acusado presente em audiência estava nessa situação; que já havia dois dentro do veículo e o terceiro estava com uma arma apontando para o cidadão; que depois os três abandonaram o taxista; que o acusado presente em audiência foi alvejado; que a vítima conduziu o veículo; que a troca de tiros ocorreu depois de terem abandonado o Prisma; que o depoente seguiu o Prisma e ficou no rádio passando informação para outra viatura; e que outros policiais fizeram a captura dos acusados.
Depois ocorreu a oitiva da
testemunha policial Adailton Carlos Nascimento
que respondeu que uma Pickup foi abandonada depois de ter sido subtraída; que foi acionado via rádio e soube que o veículo Pickup tinha sido localizado; que havia um carro branco dando apoio; que fizeram uma pessoa de refém num Prisma; e que o casal reconheceu o acusado presente em audiência.
Em 08/03/2018 (fl. 179, mídia à fl. 180) ocorreu a oitiva da
testemunha policial Charles Reimão Silva Barros
que disse que encontrou as vítimas (um casal e uma criança de quatro anos); que em ronda os avistou; que a mulher (vítima) indicou o carro; que eles fugiram, bateram o carro e saíram correndo; que correu em direção a um deles e outras viaturas seguiram os demais; que o depoente trocou tiros com o que morreu; que havia um carro branco dando apoio; que dois entraram no carro pick-up e fizeram a família de refém; que abandonaram o carro verde e entraram no carro branco; que localizaram o carro andando; que viu dois homens alvejados no chão; que percebeu que o acusado Fabrício era quem estava dirigindo o carro verde; que Fabrício caiu correndo e foi preso no 40 Horas; que no carro branco havia documentos do acusado Fabrício; que o que estava com a arma em punho veio a óbito.¿

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando alinhada às demais provas dos autos, como no presente caso.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida da sentença combatida, verifica-se que o Juízo
a quo
a quando da fixação da pena-base do recorrente, valorou negativamente o vetor judicial do art. 59, do CPB, referente à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

O vetor
culpabilidade
foi assim valorado:
¿A culpabilidade do agente revela-se elevada pois na condição de motorista de táxi ao aceitar participar de tal empreitada criminosa com emprego do veículo de aluguel na realização do delito, sua conduta revela-se mais reprovável¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois com dados concretos dos autos o Juízo demonstrou que a reprovabilidade da conduta do apelante extrapolou o tipo penal, logo a valoração daquele Juízo obedeceu a disposição das Súmulas n. 17 e 19/TJPA.

A vetorial
circunstâncias do crime
, assim fora valorada:
¿o fato delituoso teve seu início ainda muito cedo quando era escuro e na presença de criança, que foi submetida à coação e presenciou toda a violência a que os adultos foram submetidos - circunstância desfavorável¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois o Juízo
a quo
alinhado à Súmula n. 17/TJPA, valorou negativamente o vetor com dados concretos dos autos, os quais demonstram que as circunstâncias em que o delito ocorreu extrapolam o tipo penal, sobretudo pelo fato de o delito ter ocorrido cedo da manhã, quando o movimento é reduzido, diminuindo as chances de que outras pessoas pudessem ver e socorrer as vítimas, devendo ainda ser destacado que o delito de extrema gravidade fora perpetrado na presença de uma criança.

Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico da pena, tendo sido mantido negativos os vetores judiciais culpabilidade e circunstâncias do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantenho a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 97 (noventa e sete) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se mostra alinhadas aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador, bem como aos aspectos quantitativo e qualitativo dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).

Presente em favor do recorrente a atenuante prevista no art. 66, do CPB, reconhecida pelo Juízo a quando da sentença, e aqui se mantém, pois há prova dos autos de que na ação o acusado foi alvejado por arma de fogo, sofrendo sérias consequências para sua saúde, o que se pôde constatar tanto visualmente durante a instrução do processo como por meio de documentos nos autos, como os presentes às fls. 130/136, razão pela qual se atenua a pena em 1/6 (um sexto), mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo, passando a pena a ser fixada nesta fase em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses, e 80 (oitenta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presentes as causas de aumento previstas nos incisos I, II e V, do §2º, do art. 157, do CPB, pelo que se eleva a pena em 5/12 (cinco doze avos), mantendo-se o patamar de aumento fixado pelo Juízo, contra o qual não se insurgiu a defesa do apelante, sobretudo em razão de o Juízo de origem ter se utilizado de fundamentação concreta para a fixação do patamar acima do mínimo, alinhado à Súmula n. 443, do STJ, restando a pena aqui fixada em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, mais 113 (cento e treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena esta que se torna
concreta
e
definitiva
ao apelante, mantendo-se o patamar final fixado pelo Juízo
a quo
na sentença combatida.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

Inviável a substituição da pena pleiteada pela defesa, seja pela natureza do delito, ou ainda pelo
quantum
definitivo aplicado, em atenção ao art. 44, inciso I, do CPB.
DISPOSITIVO:
Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença ora fustigada, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 29 de outubro
de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator